Tribunal: TJDFT
Processo: 0702942-03.2025.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CTB). DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309, CTB). CONCURSO MATERIAL (ART. 69, CP). RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 306 (condução de veículo automotor sob influência de álcool) e 309 (direção sem habilitação gerando perigo de dano), ambos do Código de Trânsito Brasileiro, fixando-lhe a pena definitiva em 01 (um) ano de detenção, em regime semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa e suspensão da habilitação por 02 (dois) meses.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) a alegada ausência de perigo concreto para a configuração do crime do art. 309 do CTB, sustentando a Defesa tratar-se de mera infração administrativa; e (ii) a possibilidade de fixação de regime prisional mais brando, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir
3. O conjunto probatório – composto por auto de prisão em flagrante, teste de etilômetro (0,43 mg/l), depoimentos policiais coesos e demais elementos constantes dos autos – comprova, de forma segura, que o réu, não habilitado, conduzia veículo automotor à noite, com farol apagado, apresentando sinais de embriaguez e transitando pela contramão de direção em via de mão dupla, circunstâncias que configuram perigo de dano concreto, afastando a tese defensiva de atipicidade.
4. Correta a dosimetria fixada pelo juízo de origem, observadas as fases legais. Mantida a soma das penas pelo concurso material (art. 69, CP), totalizando 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.
5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a fixação de regime aberto, em razão da reincidência do réu e da orientação consolidada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.